Tribunal: TJPA
Processo: 0000301-73.2019.8.14.0079
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
APELA??O CRIMINAL - ROUBO E FURTOS EM REPOUSO NOTURNO EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - N?O CONHECIDO - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES - IMPROVIDO - O JU?ZO A QUO SEQUER APLICOU A REFERIDA MAJORANTE EM DESFAVOR DO APELANTE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - DO N?O CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE: ? cedi?o que o recurso de apela??o n?o se afigura via cab?vel para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de compet?ncia da Se??o de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).2 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DE ROUBO: Da an?lise detida da senten?a ora combatida, verifica-se que, em que pese o Ju?zo de origem tenha feito constar no dispositivo da condena??o o inciso II, do ?2?, do art. 157, do CPB, nota-se que n?o passou de erro material, que n?o gerou qualquer preju?zo ao apelante, pois no decorrer da fundamenta??o condenat?ria aquele Ju?zo afastou a incid?ncia da majorante referente ao concurso de agentes no roubo (fl. 196), bem como da an?lise da dosimetria da pena em rela??o ao delito de roubo (fl. 197), de igual modo o Ju?zo n?o reconheceu ou aplicou a majorante referente ao concurso de agentes, destarte, mostra-se prejudicado o pleito do apelante, quando na senten?a combatida n?o fora aplicada a majorante que pretende a exclus?o neste recurso. 3 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, e na parte conhecida, IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelent?ssimos Desembargadores, que integram a 3? Turma de Direito Penal deste Egr?gio Tribunal de Justi?a do estado do Par?, ? unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso de APELA??O CRIMINAL, e na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamenta??o do voto do Excelent?ssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000301-73.2019.8.14.0079
APELANTE:
ANDERSON DE ARAÚJO PALHETA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E FURTOS EM REPOUSO NOTURNO EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIDO - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES - IMPROVIDO - O JUÍZO
A QUO
SEQUER APLICOU A REFERIDA MAJORANTE EM DESFAVOR DO APELANTE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE:
É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).
2 -

DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DE ROUBO:
Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que, em que pese o Juízo de origem tenha feito constar no dispositivo da condenação o inciso II, do §2º, do art. 157, do CPB, nota-se que não passou de erro material, que não gerou qualquer prejuízo ao apelante, pois no decorrer da fundamentação condenatória aquele Juízo afastou a incidência da majorante referente ao concurso de agentes no roubo (fl. 196), bem como da análise da dosimetria da pena em relação ao delito de roubo (fl. 197), de igual modo o Juízo não reconheceu ou aplicou a majorante referente ao concurso de agentes, destarte, mostra-se prejudicado o pleito do apelante, quando na sentença combatida não fora aplicada a majorante que pretende a exclusão neste recurso.
3 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
,

e na parte conhecida,
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER

PARCIALMENTE
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, e na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 30
de março de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000301-73.2019.8.14.0079
APELANTE:
ANDERSON DE ARAÚJO PALHETA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ANDERSON DE ARAÚJO PALHETA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Bagre/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 155, §1º (duas vezes), em continuidade delitiva, art. 71 do CP c/c art. 157, §2º, II, na forma do art. 69, todos do CPB, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Pena esta subdividida da seguinte forma: 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa em relação ao delito de roubo; e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e a 12 (doze) dias-multa, em relação aos delitos de furto em continuidade delitiva. Tendo o apelante sido absolvido em relação ao delito de tráfico de entorpecentes.

Narram os autos que:
¿(...) no dia 23/12/2018, durante o repouso noturno e em concurso de pessoas, os denunciados, juntamente com mais dois adolescentes conhecidos como Cara de Gato e Mateuzinho, furtaram da cozinha da sede do Instituto Missionário do Marajó, os seguintes objetos: 04 (quatro) cestas básicas, 01 (um) botijão de gás e 01 (uma) panela contendo tabua e facas de cozinha.

No dia 27/12/2018, durante o repouso noturno, os denunciados retornaram à sede do instituto e, desta vez, subtraíram os seguintes bens: 01 (um) aparelho televisor de 20 polegadas, 01 (uma) caixa de som da marca Oneal, 02 (duas) furadeiras, 01 (uma) máquina de costura da marca Singer, 01 (um) pirografo, alicates, tesouras e diversos materiais de artesanato.

Aduz que no dia 25/01/2019, durante o período noturno, os réus removeram uma tabua da parede da residência da vítima Jacirene Ferreira da Silva, ocasião em que passaram a subtrair 06 (seis) perfumes das marcas Natura e Jequiti, 03 (três) conservas em lata e vários pacotes de biscoito. Ademais, no mesmo dia, durante a madrugada, o denunciado Keno adentrou na residência da vítima Leatrice Teixeira Pinto, enquanto dormia juntamente com seu esposo e filhos, e, mediante emprego de arma branca do tipo faca, subtraíram os seguintes pertences: 01 (um) celular da marca LG, 01 (uma) faca, 01 (um) relógio da marca Technos, 01 (uma) bermuda e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais).

No dia seguinte, 26/01/2019, durante o repouso noturno, os denunciados invadiram novamente o Instituto Missionário do Marajó, ocasião em que subtraíram 09 (nove) peças de fios elétricos e algumas ferramentas, os quais serviriam para a instalação de um posto de saúde que está sendo construído no local.

As vítimas procuraram a delegacia de polícia e, após o recebimento de denúncias anônimas acerca da localização dos denunciados e as consequentes diligências policiais, logrou-se êxito na prisão da ré, ocasião em que estava na posse de parte dos objetos subtraídos, bem como a quantidade de 21 (vinte e um) porções de substância entorpecente provisoriamente identificada como maconha¿
. (sic fl. 194)

A denúncia fora recebida em 25/04/2019. (fl. 58)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 194/199)

Inconformado,
ANDERSON DE ARAÚJO PALHETA
interpôs recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 214/231.

Aduz que deve ser afastada a majorante relativa ao concurso de agentes, no crime de roubo, com o consequente decote do aumento na dosimetria da pena.

Assevera que o recorrente tem o direito de recorrer em liberdade, pois injustificada a manutenção de sua prisão cautelar.

Às fls. 235/241, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 243)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 248/259)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes parcialmente os pressupostos de admissibilidade recursal, haja vista ser cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.
(...)
(APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)

Destarte, conheço parcialmente o recurso e passo a analisar as demais teses recursais.
MÉRITO
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DE ROUBO

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que, em que pese o Juízo de origem tenha feito constar no dispositivo da condenação o inciso II, do §2º, do art. 157, do CPB, nota-se que não passou de erro material, que não gerou qualquer prejuízo ao apelante, pois no decorrer da fundamentação condenatória aquele Juízo afastou a incidência da majorante referente ao concurso de agentes no roubo (fl. 196), bem como da análise da dosimetria da pena em relação ao delito de roubo (fl. 197), de igual modo o Juízo não reconheceu ou aplicou a majorante referente ao concurso de agentes, destarte, mostra-se prejudicado o pleito do apelante, quando na sentença combatida não fora aplicada a majorante que pretende a exclusão neste recurso.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, e na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 30
de março de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator